Tribunal: CARF
Processo: 10510.722324/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722324/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.666 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
Em atenção aos princípios da igualdade e da isonomia, a presunção
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 instrumentaliza o fisco a operar o
sistema tributário na hipótese de frustração do dever do fiscalizado de justificar
a origem de depósitos bancários.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 26, a presunção legal em comento
prescinde da comprovação pela Autoridade Fiscal da aplicação dos recursos e
do possível enriquecimento, uma vez que é suficiente para produção dos efeitos
tributários preconizados.
STF Tema 842 - O art. 42o da Lei no 9.430/1996 é constitucional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. TRÂNSITO DE
RECURSOS DE TERCEIROS.
O uso de conta bancária para movimentação de recursos de terceiros está
sujeito a inversão do ônus probatório e à presunção legal de que trata o 42 da
Lei no 9.430/1996.
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ressalvado o exame de requisitos e condições aplicáveis ao caso concreto, nos
termos da Súmula CARF no 2, o Colegiado Administrativo não tem
competência para se pronunciar sobre constitucionalidade de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de normas legais; e
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722324/2012-48
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722324/2012-48

(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente)
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
2
2305
2348
2364

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 02-45.773 da lavra da 5a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado, foi
lavrado auto de infração (fls. 02/15), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos
exercícios 2009 e 2010, anos-calendário de 2008 e 2009, formalizando lançamento de
ofício do crédito tributário no valor total de R$ 2.009.537,94, estando assim constituído,
em Reais:

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)
Imposto

1 .003.937,68
Juros de Mora - (Calculados até o Lançamento)
2 52.647,00
Multa Proporcional (Passível de Redução)
752.953,26
Total do Crédito Tributário Apurado 2 .009.537,94

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontram-se às folhas
16/18.
O lançamento originou-se na constatação de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722324/2012-48

Solicitada a comprovação dos valores depositados em conta corrente o contribuinte
afirma que os recursos seriam provenientes da empresa Ki Barato Ltda. Entretanto,
conforme a análise dos documentos apresentados não restou comprovada a alegação.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que se
segue:
Afirma que os valores que transitaram por sua conta corrente não possuem vinculação
direta com a sua pessoa física.
Por questões de desorganização administrativa, foi solicitado ao impugnante que
autorizasse, temporariamente, a realização de operações de crédito em sua conta corrente
mediante depósitos das empresas Ki Barato Ltda.
O referido lançamento deve buscar respeito aos princípios constitucionais que limitam o
exercício do poder de tributar. Relata acerca do princípio da capacidade contributiva.
Cita acórdãos de Tribunais e jurisprudência. Requer seja julgado improcedente o auto de
infração especialmente pela total ausência de provas.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/BHE decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.
DRJ ACORDÃO - EMENTA
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA REALIDADE SOBRE OS FATOS DE NATUREZA ECONÔMICA
(...)
Assim, antes de tudo, é necessário esclarecer que o Defendente possui laços familiares
com os representantes legais do grupo empresarial Ki Barato, o qual é integrado pelas
empresas denominadas KI BARATO LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
regularmente inscrita na Receita Federal sob o CNPJ n.° 32.860.231/0001-61 e na
Secretaria da Fazenda sob o n.o 27.082.940-7, estabelecida na Avenida Dom Jose
Thomas, n.o 305, Bairro Centro CEP 49.980-000 Neopolis/SE, neste ato representada
pelo Sr. José Renato de Oliveira; KI BARATO LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
regularmente inscrita na Receita Federal sob o CNPJ n.o 32.860.231/0005-95 e na
Secretaria da Fazenda sob o n.o 27.099.471-8, estabelecida na Rua Doutor Eronildes de
Carvalho, n.o 297, Bairro Centro - CEP 49.980-000- Neópolis/SE, neste ato representada
pelo Sr. José Renato de Oliveira; KI BARATO LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722324/2012-48

regularmente inscrita na Receita Federal sob o CNPJ n.o 32.860.231/0006-76 e na
Secretaria da Fazenda sob o n.o 24.097.588-0, estabelecida na Comendador Peixoto, n.o
154, Bairro Centro - CEP 57.200-000 Penedo/AL, neste ato representada pelo Sr. José
Renato de Oliveira; KI BARATO LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
regularmente inscrita na Receita Federal sob o CNPJ n.° 32.860.231/0007- 57 e na
Secretaria da Fazenda sob o n.° 27.101.776-7, estabelecida na Avenida Tavares de Lira,
n.° 127, Bairro Centro - CEP 49.900-000 - Propriá/SE, neste ato representada pelo Sr.
José Renato de Oliveira; KI BARATO LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
regularmente inscrita na Receita Federal sob o CNPJ n.° 32.860.231/0009-19 e na
Secretaria da Fazenda sob o n.o 27.119.404-9, estabelecida na Praça Coronel Jose do
Faro, n.o 154, Bairro Centro - CEP 49.770-000 - Maruim/SE, neste ato representada pelo
Sr. José Renato de Oliveira; KI BARATO LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
regularmente inscrita na Receita Federal sob o CNPJ n.° 32.860.231/0008-38 e na
Secretaria da Fazenda sob o n.° 27.109.502-4, estabelecida na Rua Pedro Alves Feitosa,
n.° 122, Bairro Centro - CEP 49.680-000 - Nossa Senhora da Glória/SE, neste ato
representada pelo Sr. José Renato de Oliveira.
Em razão de questões relacionadas à desorganização administrativa, foi solicitado pelo
represente legal da referida pessoa jurídica ao Impugnante, que, temporariamente,
autorizasse que através de sua conta corrente fossem realizadas operações de crédito,
mediante depósitos das empresas KI BARATO para pagamento de débitos relacionados a
operações dessa mesma empresa.
Desse modo é que, conforme poderá ser verificado através dos TED's e Depósitos, a
origem dos valores creditados na sua conta corrente possui vinculação com os depósitos
realizados pela empresa Ki Barato.
Ocorre que referido lançamento, em respeito aos princípios constitucionais que limitam o
exercício do poder de tributar, deve buscar a máxima observância dos mesmos, e, assim,
evitar a exação indevida.
(...)
Diante do exposto, ESPECIALMENTE PELA TOTAL E ABSOLUTA AUSÊNCIA DE
PROVAS do alegado, espera o Suplicante que os Ilm.os Julgadores aceitem as razões de
seu recurso, julgando improcedente o presente auto de infração, num ato da mais lidima
JUSTIÇA.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
25/09/2013, conforme Aviso de Recebimento (fl. 2361). Uma vez que o recurso foi
protocolizado em 22/10/2013 (fl. 2364), é considerado.

Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722324/2012-48

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
O recorrente busca proteção de interesses no art. 145, §1o da Carta Magna ao
sugerir uma mácula ao princípio da capacidade contributiva. Sem maiores digressões, aponta
genericamente para uma possível extrapolação da Autoridade Fiscal.
Para elucidar o tema, necessário se torna acudir ao art. 142, parágrafo único da Lei
no 5.172 /1966, que preconiza os caráteres vinculatório e de obrigatoriedade da atividade de
lançamento tributário. Assim, existindo lei vigente cabe à Autoridade Fiscal aplica-la ao caso
concreto, observados os requisitos apregoados, sem se perquirir sobre condições de
constitucionalidade cuja solução dispõe de caminhos próprios.
No caso posto, os depósitos apurados foram submetidos no curso do procedimento
fiscal ao contraditório do contribuinte, cuja insuficiência probatória atraiu a norma do art. 42 da
Lei no 9.430/1996 que se reveste, portanto, de caráter cogente. Em outras palavras, não há
margem para a Autoridade Fiscal flexibilizar ou dosar dispositivos de lei, uma vez que ao se
deparar com a materialidade tributária subsumida é indispensável a íntegra observação de seu
conteúdo.
A decisão de piso traz mais substrato para a análise em tela, perfilado com a
abordagem supra, em especial quando dita que os princípios constitucionais promovem a
garantia de direitos por meio de diretrizes dirigidas ao legislador, em seu mister de regular o
convívio social. Ainda que existam vícios na lei tributária por inobservância dos fundamentos
reitores da Carta Magna, não cabe à autoridade fiscal mermar sua aplicação até que as vias
institucionais se pronunciem acerca da constitucionalidade. Segue trecho de referência (fl. 2350).

No que concerne à alegação de afronta aos princípios constitucionais limitadores do
exercício do poder de tributar, cumpre considerar que tais princípios antes de tudo, são
dirigidos ao legislador. Eles orientam a elaboração legislativa que deve observar a
capacidade contributiva bem como não pode dar ao tributo conotação de confisco.
No presente caso, dado que a administração tributária apenas exerceu o poder/dever de
tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado pela legislação
infraconstitucional de regência da matéria, não há como negar efetividade à cobrança do
tributo lançado.

Por todo exposto, e com arrimo na Súmula CARF no 2 nos termos da qual é
afastada a análise sobre constitucionalidade da seara administrativa, a tese recursal não será
conhecida.

MATÉRIA CONHECIDA
CESSÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA USO DO GRUPO EMPRESARIAL KI-BARATO
A tese de defesa atribui a movimentação financeira ocorrida em conta bancária à
uma cessão não onerosa para uso do grupo empresarial Ki Barato, representado por pessoas com
as quais o recorrente mantém vínculos familiares. Segundo consta, em razão de uma
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722324/2012-48

desorganização administrativa, o uso da conta foi solicitado para instrumentalizar a
movimentação financeira da empresa e o adimplemento de obrigações.
Sem adentrar nos motivos que levaram a parte a admitir a utilização não onerosa
de conta bancária para atender interesses de terceiros, ainda que parentes, é cediço que o art. 42
da Lei 9.430/1996 exige que a comprovação de origem dos depósitos assinalados pela
Autoridade Fiscal se proceda sob perspectiva individualizada, em que para cada operação
financeira seja esclarecido o substrato que lhe suporta e a personalidade de quem a abonou.

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:

A alegação genérica de que os depósitos adviriam da cessão a terceiros com
intuito colaborativo, diante de desorganização administrativa, não perfaz um elemento razoável
de prova segundo a essência da lei uma vez que remanescem dúvidas de origem. Neste sentido,
adiro à análise formulada pela decisão de piso (fl. 2351).

Assim, a autoridade fiscal ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites
que a lei estabelece, intima o contribuinte a comprovar a origem dos mesmos. Para a
comprovação da origem dos depósitos, é necessária a vinculação de cada depósito a uma
operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que será tributada após ser
identificada, com coincidência de datas e valores.
De acordo com os documentos apresentados, o impugnante não logrou êxito em
comprovar sua alegação de que os lançamentos em suas contas bancárias seriam
realização de operações de crédito mediante depósitos das empresas Ki Barato Ltda.
Diante da falta de comprovação dos depósitos pelo contribuinte restou configurada a
hipótese de incidência estabelecida no ordenamento legal e ocorreu o lançamento.

Ocorre que a ausência de provas de lastro, que atestem com segurança os termos
pactuados, o fluxo financeiro e a identidade das partes, alça os depósitos analisados a condição
de incerteza jurídica e, portanto, ao espectro de risco indesejado pela exegese legal. Desta forma,
os referidos ingressos tanto podem decorrer da terceirização da conta bancária, conforme
narrativa da defesa, como de honorários, juros ou outros rendimentos, o que somente pode ser
dirimido através de documentação hábil e idônea fornecida pelas partes. Neste diapasão, a
inexistência de suporte probatório impede o acolhimento da tese recursal.

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Amparado por citações doutrinárias e jurisprudências, a parte questiona o alcance
norma estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996, em síntese com base no pressuposto de que
o conseguinte lançamento exigiria o aprofundamento investigativo e a exaustão probatória a
cargo da Autoridade Fiscal. Ou seja, atribui a natureza indiciária aos depósitos não comprovados
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722324/2012-48

que, segundo sugere, não passariam de meros indutores da deflagração do procedimento
administrativo tendente a identificar, quantificar e atestar a matéria fiscal.
Para análise do presente argumento, deve-se recorrer igualmente a outra
manifestação do STF, consistente no recente desfecho do RE 855.649, em 2021, também dotado
dos efeitos típicos da repercussão geral. No esforço de justificar e fixar tese sobre a
constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/1996, a Corte Constitucional entendeu que o
dispositivo não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade
de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
De fato, o propósito do artigo em tela não é mais do que instrumentalizar a
Administração Tributária de meios para alcançar movimentações desconhecidas, ainda que o
contribuinte apresente uma atividade econômica preponderante. Dadas as variações possíveis em
termos de frequência e valores, o que inibiria o trabalho fiscal, a inversão do ônus de prova no
contexto de depósitos bancários parece ter sido alçada ao status legal como meio de garantia de
valores como igualdade e isonomia para o sistema tributário pátrio.
Para finalizar, dada a didática presente na ementa colacionada, merece ser
reproduzido outro trecho que sustenta a fundamentação posta no sentido de aplicabilidade do art.
42 da Lei no 9.430/1996.

Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de
rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema
tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso.

No que concerne a alegada necessidade de comprovação dos sinais de riqueza,
deve-se recorrer à Súmula CARF no 26, segundo a qual a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada. Trata-se, pois, de um entendimento assertivo que
desvincula a exigência de comprovação da origem de depósitos da aplicação subsequente dos
recursos.
Assim, em contrariedade às pretensões do recorrente, a exegese sumulada por este
Conselho concentra a tributação decorrente de depósitos no critério de comprovação de origem,
mantida a inversão do ônus probatório, independentemente do destino dado pelo contribuinte aos
valores recebidos e da pujança patrimonial ostentada.

Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.666 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722324/2012-48

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade de normas legais; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 2355
DF CARF MF
Original